Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737141-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIO RODRIGUES CLEMENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, contra decisão que indeferiu pedido para oficiar o órgão empregador do executado para envio de documentos que comprovem o vínculo empregatício e cópia dos 03 últimos contracheques. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "Requer o credor a expedição de ofício a órgão empregador do executado para envio dos seus últimos três contracheques. Indefiro o pedido, por não vislumbrar a utilidade na diligência, ante a impenhorabilidade salarial. Tornem estes autos ao arquivo provisório (id 207676385). Salienta-se que a prescrição intercorrente se encerrará em 15/08/2030, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o)." Em suas razões, a agravante sustenta que a atual jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Argumenta que é necessário conhecer a situação patrimonial do executado para avaliar a possibilidade de constrição parcial de seus rendimentos, uma vez que todas as tentativas de localização de outros bens restaram infrutíferas. Alega que o indeferimento liminar da diligência compromete a efetividade da execução e o direito fundamental de acesso à justiça. Pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a determinação de expedição de ofício ao empregador do executado para fornecimento dos documentos solicitados. Preparo comprovado (ID 75805609). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de requisitar informações sobre a situação remuneratória do executado como medida preparatória para eventual penhora de percentual salarial em execução de título extrajudicial. O pedido de penhora de que trata o art. 798, II, “c”, do CPC, não necessita ser apresentado com prova irrefutável da penhorabilidade, sendo suficiente indícios de que o bem é passível de constrição. Eventual impenhorabilidade deve ser arguida pela parte contrária, na forma do art. 854, § 3o. do CPC, quando deve o juiz decidir. No caso em exame o exequente apresentou, na origem, demonstração de rendimento no valor de R$7000,00, em valor de 2020, o qual atualizado supera a marca dos R$9.200,00, valor que supera o limite de cinco salários mínimos, definido como representativo do necessário à preservação do mínimo existencial e permitir constrição (Acórdão n. 2034192, Relator Sérgio Rocha, TJDFT, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/5/2023). Desse modo, não há necessidade de diligências para apuração do valor da remuneração do devedor executado. O credo já pode formular, na origem, o pedido de penhora. Assim, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j